Tribunal: TJDFT
Processo: 0754019-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou, de ofício, da competência territorial em execução fundada em duplicatas mercantis, determinando a remessa dos autos ao foro do domicílio do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é possível a declinação de ofício da competência territorial diante da escolha aleatória de foro em execução de duplicata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 5.474/1968 estabelece como foro competente para a cobrança judicial da duplicata o da praça de pagamento ou o do domicílio do devedor.
4. A inexistência de vínculo entre o foro eleito e os elementos da relação jurídica caracteriza escolha aleatória e abusiva.
5. O art. 63, §5o, do CPC autoriza a declinação de competência de ofício quando constatado ajuizamento da ação em juízo aleatório, não se aplicando, na hipótese, a vedação da Súmula 33 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A escolha aleatória e abusiva de foro em execução de duplicata mercantil autoriza a declinação de competência territorial de ofício pelo magistrado.